Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723561-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: ANOR JOSE DOS SANTOS, VALDIVINO PEREIRA MACIEL, VANDERLEI COELHO MALHA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA, ZENAILDES DE SOUSA LIMA, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. SLU. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FILIADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não tem o condão de vincular os filiados substituídos e demais beneficiários da sentença coletiva, diante da ausência de relação jurídica contratual entre as partes. 2. A sociedade de advogados contratada por sindicato precisa apresentar contratos individuais de cada filiado para pleitear os honorários contratuais dos respectivos beneficiários da sentença coletiva, filiados ou não. 3. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906, e 884 do Código Civil, afirmando que somente é exigível, como condição para o pagamento dos honorários contratuais, que o advogado junte aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre a sociedade dos advogados, que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo, e o seu autor, in casu, o Sindireta/DF, que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão da matéria debatida, afirma contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. Em sede de contrarrazões aos recursos, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente decisão: AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Igualmente não deve prosseguir o inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906, e 884 do Código Civil. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÕES. ART. 22, § 4°, DA LEI N. 8.906/1994. ENTIDADES ASSOCIATIVAS. AFASTAR A POSSIBILIDADE DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA COM A DISPENSA DE ASSINATURA DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. ABRANGE A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE CRÉDITOS. RETENÇÃO SOBRE MONTANTE DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS. ORIENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I - Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de destaque dos honorários contratuais (15% do crédito dos substituídos), proferida nos autos da ação de execução de sentença, ajuizada pela Associação dos Servidores Públicos Federais Ativos - ASSEPFAP/PB contra a União, referente ao direito que foi reconhecido aos substituídos ao reajuste das gratificações GDATA e GDPGTAS. II - O agravante buscou reformar a decisão com o argumento de que não há razão para que se exija nova procuração quando o feito tramitou regularmente com a procuração outorgada pela associação aos advogados, sendo a exigência extemporânea e inovadora. III - O Tribunal a quo manteve a decisão agravada. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. IV - Nas razões do recurso especial, aponta-se divergência jurisprudencial e alega ofensa ao art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/1994. Sustenta que, se as entidades associativas podem promover ações coletivas em favor de seus filiados, independentemente da autorização destes, não há razão para indeferir o pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais, o que afasta a exigência de apresentação de autorizações individuais, uma vez que a autorização para retenção dos honorários foi aprovada em assembleia geral da categoria. V - Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo interno, a parte agravante traz argumentos contrários aos fundamentos da decisão recorrida. VI - Sem razão a parte agravante. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a Corte de origem, ao afastar a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios, consignou que: "[...] a procuração outorgada aos causídicos pela Associação, na condição de substituta processual, como contrato de honorários, não produz efeitos em relação aos integrantes da categoria substituída para fins de destaque da verba honorária. Cabe aos advogados, se assim desejarem, providenciar o contrato ou autorização expressa dos exequentes para obterem o destaque pretendido." VII - Esta Corte já possui entendimento de que a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. Nesse sentido: REsp 1.799.616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019; REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.306.804/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 5/2/2014; REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009. VIII - Acrescente-se que a decisão desta Corte está em consonância com a orientação proferida pelo STF, visto que a Corte Suprema dispôs apenas sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Não se referindo sobre a retenção dos honorários advocatícios contratados entre sindicato e advogados. Confira-se: RE 883.642 RG, Relator Min. Ministro Presidente, julgado em 18/6/2015, Acórdão eletrônico DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26/6/2015. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1671716/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. Tampouco merece transitar o apelo extraordinário, no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Com efeito, os artigos indicados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Nesse sentido, oportuno registrar recente julgado: AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. Ainda que superado referido óbice, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Nesse sentido, confira-se recente julgado: EDcl no AgInt no REsp 1812243/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034